Tribunal: TJDFT
Processo: 0743062-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743062-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA AGRAVADO: SERGIO TSUGUMITI KOBAYASHI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Taya contra pronunciamento do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 247825922 do processo n0707500-91.2025.8.07.0014), que determinou a intimação do recorrente para emendar a petição inicial a fim de convolar a ação de execução em ação de conhecimento. Opostos embargos de declaração (ID 248827244 do processo n. 0707500-91.2025.8.07.0014), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 249578183 do processo n. 0707500-91.2025.8.07.0014). Nas razões recursais (ID 76945841 do processo n. 0707500-91.2025.8.07.0014), o agravante declara sua hipossuficiência financeira a pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. Apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processais. Sustenta, em síntese, a existência título executivo extrajudicial para fundamentar o processo de execução. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada para reconhecer a força executiva dos documentos e determinar o prosseguimento da execução. Sem preparo, diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, o agravante se insurge contra pronunciamento judicial que determinou a intimação do recorrente para emendar a petição inicial a fim de convolar a ação de execução em ação de conhecimento (ID 247825922 do processo n. 0707500-91.2025.8.07.0014). Por pertinente, transcreve-se a íntegra da decisão: Trata-se de execução fundada no inadimplemento de taxas condominiais extraordinárias aprovadas pela assembleia realizada em 01/06/2023 (ID 244401244, item 7 da ordem do dia e item G do tópico IV) que incidiriam sobre a unidade M-02. De acordo com o art. 784, inc. X, do CPC, é título executivo extrajudicial “o crédito referente às contrições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”. De fato, verifica-se na Ata da Assembleia realizada em 01/06/2023 que foi instituída a taxa extraordinária que é objeto da presente execução, a ser paga por cada uma das unidades autônomas (ID 244401244). No caso em tela, vê-se que a convenção de condomínio prevê a Loja n.o 01 como uma única unidade com área privativa de 785,05 m2 (cláusula quarta, ID 244401236) o que corresponde à matrícula n.o 6.249 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis (ID 244404096), e não há nos autos documento que demonstre a formalização da subdivisão da Loja n.o 01 em diversas unidades autônomas (entre as quais a unidade M-02), sendo insuficiente para tal finalidade a mera assinatura aposta pela proprietária anterior à ata ID 244401244, mesmo porque o imóvel foi adjudicado pelo requerido em sua totalidade e sem qualquer menção ao alegado desmembramento, razão pela qual, sendo a loja em questão uma única unidade, deve o seu proprietário responder pela taxa condominial atinente a esta única unidade autônoma formalmente existente. Desta forma, verifica-se que a parte exequente não tem crédito comprovado documentalmente com relação à unidade M-02, estando assim desprovida de título a fundamentar a presente execução. Assim, por todo o exposto, concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para convolar o feito em ação de conhecimento. Opostos embargos de declaração (ID 248827244 do processo n. 0707500-91.2025.8.07.0014), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 249578183 do processo n. 0707500-91.2025.8.07.0014). Na hipótese, ao analisar os pressupostos de constituição de e desenvolvimento válido e regular do processo, o r. Juízo de origem oportunizou ao autor a adequação da petição inicial para convolar a ação de execução em ação de conhecimento. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por via de consequência, caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior. O pronunciamento que determina a emenda/adequação da petição inicial o faz sem nenhum traço decisório. Somente após a resposta da parte autora ao pronunciamento que tem por objetivo expurgar o vício detectado, profere o juiz decisão, esta sim portadora de conteúdo decisório e, por conseguinte, passível de apreciação recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no pronunciamento não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar as falhas e vícios que impediriam o prosseguimento do processo, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida ou quando os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo são ou não constatados. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda à parte autora representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, dar continuidade ao processamento da ação ou extinguir o feito por falta de pressuposto processual. Cumpre ressaltar, ademais, que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo de origem o exame da questão e acabaria por vulnerar o duplo grau de jurisdição em razão de indevida supressão de instância. A propósito, confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1702936, 07023219220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento no art. 932, III, do CPC[2] e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT)[3], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)